Tribunal: STF
Processo: ARE 1593438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REVELIA. ADEQUAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por dois filhos menores em face do genitor.
2. Decretação da revelia. Sentença de procedência parcial do pedido. Fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) dos ganhos brutos, excluídos os descontos obrigatórios, em caso de vínculo empregatício, não podendo ser inferior ao valor fixado em caso de ausência de vínculo, qual seja, 120% (cento e vinte por cento) do salário-mínimo, divididos igualmente entre ambos.
3. Apelação do réu pretendendo, preliminarmente, a anulação da sentença, por error in procedendo, sob a alegação de que, apesar de intempestiva a contestação, a parte autora não foi intimada para se manifestar sobre a peça defensiva antes da prolação da sentença. No mérito, requer a redução do percentual fixado na ausência de vínculo, de 120% (cento e vinte por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, sendo 15% para cada qual, mantendo-se o percentual de 30% dos ganhos, dividido igualmente entre ambos, na hipótese de vínculo empregatício.
II- Questão em discussão:
4. Cinge-se a controvérsia recursal ao valor da obrigação alimentar.
III – Razões de Decidir:
5. Alimentos decorrentes do poder familiar.
6. Preliminar de nulidade que não merece acolhimento. Cediço que a revelia não induz tal efeito quando o litígio versar sobre direito indisponível, como no caso em tela. Inteligência do art. 345, II, DO CPC. Contestação intempestiva que foi regularmente submetida à parte autora e ao Ministério Público. Sentença que ponderou as peculiaridades do caso concreto.
7. Réu alega que é microempresário do ramo de turismo, sendo proprietário de empresa com capital social de R$ 1.000,00 (mil reais), além de exercer atividade como bombeiro hidráulico autônomo, auxiliando os filhos com R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. 8. Obrigação alimentar decorrente do poder familiar que é de ambos os genitores, nos termos do art. 1.703 do Código Civil, cabendo à mãe complementar as eventuais necessidades dos autores.
9. Alimentos que não são imutáveis. Havendo modificação nas necessidades da autora ou nas possibilidades do réu, o pensionamento poderá ser modificado, a teor do art. 1.699 do Código Civil.
10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento da apelação.
11. Manutenção da sentença. Sentença que atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, insculpido no § 1º do art. 1.694 e no art. 1.695 do Código Civil, e considera a situação fática de modo adequado. Perfeita adequação das necessidades dos alimentados com as possibilidades dos alimentantes.
IV – Dispositivo:
7. Negativa de provimento ao recurso.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente